Tribunal: TJES
Processo: 0017951-55.2012.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0017951-55.2012.8.08.0012
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: WELDER RODRIGUES MONTEBELLER e outros (2)
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0017951-55.2012.8.08.0012

RECORRENTES: WELDER RODRIGUES MONTEBELLER, RONALD CORREA SANTA ANA, JOÃO PAULO GOMES SCALCO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de três
Recurso
s
em Sentido Estrito
interpostos, respectivamente, por
WELDER RODRIGUES MONTEBELLER, RONALD CORRÊA SANT’ANA e JOÃO PAULO GOMES SCALCO

em face da r. Decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica (Id. 3839545, vol. 06, pp. 119/123), por meio da qual os recorrentes foram pronunciados pelas supostas práticas dos crimes previstos no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, na forma do art. 29, ambos do Código Penal, e no art. 1°, inciso I, alínea “a”, da Lei n° 9.455/97, bem como foram absolvidos quanto à prática do crime previsto no art. 244-B, da Lei n° 8.069/90.

Nas razões recursais do recorrente João Paulo Gomes Scalco (Id. 3839545, vol. 06, pp. 199/217), a Defesa pleiteou a reforma da r. Decisão, a fim de que ocorra a impronúncia de João, por insuficiência probatória de autoria.

Já nas razões recursais de Ronald Corrêa Sant’ana (Id. 3839545, vol. 06, pp. 225/247), a Defesa do recorrente requereu a reforma da r. Decisão, para que ocorra a impronúncia de Ronald, em razão da inexistência de provas, bem como que seja concedida a sua liberdade provisória. Subsidiariamente, pede que não seja pronunciado Ronald quanto à prática do delito previsto no art. 244-B, da Lei n° 8.069/90.

Enquanto nas razões recursais de Welder Rodrigues Montebeller (Id. 3839545, vol. 04, pp. 251/267), a Defensoria Pública pleiteia a reforma da r. Decisão, com objetivo de que seja impronunciado Welder, por falta de indícios de autoria. Subsidiariamente, requer o decote das qualificadoras.

Emerge da denúncia que, no dia 13 de junho de 2012, por volta das 19h00min, na Rua Valério João Rodrigues, Bairro São João Batista, em Cariacica/ES, os denunciados, associados em união de vontades e desígnios previamente ajustados entre si e com os adolescentes infratores W. F. D. S., E. B. D. S. e V. D. R., agindo com
animus necandi
, mataram a vítima LEONARDO CARLOT DO NASCIMENTO, vulgo “LEO GAGO”.

Consta dos autos que os denunciados e os adolescentes infratores, todos com porte de arma de fogo, invadiram a residência da mãe da vítima, à procura de Thiago, vulgo “Cocão”, primo da vítima.

Ato contínuo, ameaçaram e agrediram a namorada de Leonardo, com objetivo de que informasse o paradeiro de Thiago. Outrossim, torturaram psicologicamente a vítima Leonardo, para que informasse acerca da localização de seu primo.

Por não conseguirem extrair informações de Leonardo, os réus o arrastaram para a rua, local em que dispararam contra o ofendido, que veio a óbito.

Destaca-se, ainda, que o delito teria ocorrido por motivo torpe, em razão de os praticantes objetivarem encontrar e matar Thiago, para assumir controle do tráfico de drogas da região. Além disso, fora praticado por recurso que dificultou a defesa da vítima, tendo sido praticado por 12 (doze) pessoas, com porte de arma de fogo, surpresando a vítima, que chegava em casa.

Finda a instrução processual, os recorrentes foram pronunciados pelas supostas práticas dos crimes previstos no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, na forma do art. 29, ambos do Código Penal, bem como no art. 1°, inciso I, alínea “a”, da Lei n° 9.455/97.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo à análise do mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não é permitido ao julgador efetuar uma análise detida dos elementos de convicção produzidos na fase do
judicium accusationis
e inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse contexto, para os fins de submissão do réu a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413, do Código de Processo Penal, deve o Magistrado
somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção
à
existência de indícios de sua autoria
, não demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

A partir dessas diretrizes, verifica-se que o Juízo
a quo
trouxe à decisão de pronúncia os fundamentos que o convenceram da necessidade de submeter os recorrentes a julgamento perante o Tribunal do Júri, de modo que
é
inviável acolher o
s
pleito
s
defensivo
s
, sob pena de afastar do juiz natural a apreciação do crime doloso contra a vida.

Nesta perspectiva, a prova da
materialidade delitiva
se verifica pelo Laudo de Exame Cadavérico e Diagrama de Corpo de Leonardo Carlot do Nascimento (Id. 3839545, vol. 1, p. 133), além dos depoimentos colhidos nos autos.

Com relação aos
indícios de autoria
, observo que os acusados, ao serem ouvidos judicialmente, negaram a prática delitiva.

Entretanto, as provas produzidas durante o inquérito policial e a instrução processual demonstram existirem indícios de que os recorrentes praticaram, supostamente, os crimes previstos nos art. 121, § 2°, inciso I e IV, na forma do art. 29, ambos do Código Penal, e no art. 1°, inciso I, alínea “a”, da Lei n° 9.455/97.

Para melhor ilustração dos fatos, destaco, abaixo, depoimentos colhidos.

Durante a instrução judicial (Id. 3839545, vol. 05, pp. 145/146), o recorrente João Paulo Gomes Scalco alegou:

“que já foi preso e processado anteriormente por porte ilegal de armas; que foi condenado a três anos em regime aberto; que a denúncia não é verdadeira; que acredita que está sendo acusado, primeiro por uma necessidade da polícia em resolver o caso, e depois porque o acusado já respondeu por porte de arma; (...) que, dos acusados, conhece WANDERSON, com quem estudou ainda no jardim de infância; que após a fase adulta não teve mais contato; (...) que depois o reencontrou na prisão acusado no mesmo processo; que não conhece os demais; que não se recorda onde estava no dia do crime, até porque o lapso temporal decorrido já é muito grande; que na época estava trabalhando como ajudante de pintor; que das testemunhas arroladas na acusação, acredita que tenha conhecido na prisão TIAGO BATISTA DA FONSCECA, que seria a pessoa de COCÃO; que MAGNO PEREIRA NUNES seria a pessoa de DADO; que não conhece os demais; que conhecia a vítima; que estudou com a mesma; que na época do assassinato da vítima o interrogando estava morando no bairro MORRO NOVO, e ficou sabendo no dia seguinte; que os bairros da vítima e depoente são vizinhos; que como haviam estudados juntos, quando se encontravam pela rua, sempre se cumprimentavam; que ficou surpreso por estar respondendo pela morte da vítima, assim com a morte do mesmo; que nunca teve qualquer tipo de problema; que sempre se trataram bem.”

Ainda durante a instrução judicial (Id. 3839545, vol. 05, pp. 151/152), o pronunciado Ronald Corrêa Sant’ana declarou:

“que não são verdadeiros os fatos narrados na denúncia; que não sabe a que atribuir a acusação; que conhecia a vítima desde a infância; (...) que não se recorda onde estava na época; (...) Que não responde a outro processo acusado em coautoria em qualquer dos outros acusados; que responde a um outro processo nessa vara, por tentativa de homicídios; que o nome dessa vítima se chama OTÁVIO que também responde por uma tentativa que tem como vítima AISLAN; que não respondeu nem foi investigado pela morte de TIAGO COCÃO; que não sabe dizer se estava preso quando TIAGO COCÃO morreu; que a primeira passagem que teve, foi pelo crime de porte ilegal de arma em 2013 (...) que não reconhece como sua a assinatura constante da declaração de folhas 188/192; que o interrogando assina com letra cursiva e não de forma; que não esteve no local dos fatos no dia do crime.”

Durante a instrução judicial (Id. 3839545, vol. 05, pp. 153/154), o réu Welder Rodrigues Montebeller afirmou:

“que antes da data do crime, nunca tinha sido preso ou processado; que não sabe o motivo pelo qual lhe atribuíram a autoria do crime; que não conhecia a vítima; que nunca havia visto o acusado MESSIAS PEREIRA BAIA FILHO; que conhece os demais apenas de vista; que na época dos fatos o interrogando residia em Prolar com sua genitora; que no período dos fatos o interrogando estava trabalhando como motoboy; que o bairro São João Batista e o bairro que o interrogando residia, Prolar, eram bairros próximos; que ficou sabendo do homicídio no dia seguinte dos fatos, através de comentários das pessoas; que não conhece as testemunhas arroladas na denúncia; que responde a outro processo por homicídio neste juízo. (...) que não esteve no local da morte da vítima.”

Por sua vez, ainda em juízo (Id. 3839545, vol. 05, pp. 139/140), a testemunha Leonídia Maria Carlot, mãe da vítima, declarou:

“(...) que presenciou o crime; que o crime aconteceu há(sic) uns 20 metros da casa da depoente; que a depoente estava em casa e tinha acabado de chegar do serviço; que era de noite e a vítima estava saindo para ir a igreja; que na frente a casa, em frente a um pé de jaca a vítima foi rodeada por cerca de dez a doze indivíduos; que alguns eram menores de idade; que a vítima não pode reconhecer pois estava escuro, mas pelo que percebeu cinco pessoas atiraram em seu filho; que rodearam a vítima e deram coronhadas na cabeça da vítima; que a vitima colocou as mãos na cabeça e perguntou o que os acusados queriam e dizia que não devia nada; que os autores do crime estavam querendo invadir o morro; que perguntaram para a vítima quem era Tiago, mas a vítima não respondia; ( ... ) que se recorda que estava muito escuro no dia dos fatos, e que quando passava uma luminosidade dava para ver as cores dos cabelos; que havia uns cabelos muito brancos; que confirma sua assinatura no depoimento de folhas 154/157;( ... )".

Por fim, também em juízo (Id. 3839545 , vol. 03, pp. 319/320), a testemunha Gabriel Pereira Nunes declarou:

“(...) que confirma ter sido ouvido na delegacia juntamente com sua genitora; (...) que foi através da comunidade que tomou conhecimento da morte de LEONARDO; (...) que na comunidade falaram que os meninos lá de cima, do Morro Novo passaram, pegaram a vítima em casa na frente da mãe dele, tiraram de casa e executaram; que falaram que foram mais de 8 pessoas praticando o crime; que as informações eram mais sobre os apelidos das pessoas, sendo mencionado BOZOL, GERA, e os outros nomes mencionados pelo Magistrado no início do depoimento; que não teve testemunha presencial da morte de LEONARDO, porém apenas a mãe dele é que viu a cara de todas as pessoas; (...) que veio com medo para audiência porque mora no Bairro e acredita que possa ter alguma pessoa passando informação para o pessoal do morro; (...) que WELDER, GERA e BOZOL são do Morro Novo, (...) que foi através de informação de pessoas na comunidade que tomou conhecimento que dentre as pessoas que mataram LEONARDO, estavam os acusados JOÃO PAULO BOZOL, WELDER BUCHECHA e RONALD, vulgo GERA; que no bairro sempre que ocorre um homicídio logo em seguida as pessoas já sabem e já sai o comentário de quem matou; que os comentários da morte de LEONARDO e da autoria já saíram na mesma semana da morte de LEONARDO; (...) ”

Logo, as provas produzidas durante a fase investigativa, bem como durante a instrução processual, demonstram existirem indícios de que os recorrentes praticaram, supostamente, o crime de homicídio e de tortura contra a vítima.

Assim, a
s
versões
apresentadas pel
a acusação
e pela
D
efesa
não são absurdas, uma vez que existem provas nos autos embasando as duas vertentes.
Desse modo, não cabe falar em qualquer outra decisão que não a de pronúncia, pois, em consonância com as provas colhidas nas esferas policial e judicial, uma das versões apresentadas é a de que o recorrente praticou, supostamente, os crimes previstos no art. 121, § 2°, inciso I e IV, na forma do art. 29, ambos do Código Penal, e no art. 1°, inciso I, alínea “a”, da Lei n° 9.455/97.

Em tais casos,
a jurisprudência pátria é pacífica em manter o juízo de pronúncia,
reservando

a
o Tribunal do Júri
o juízo de mérito da causa.

Nesse sentido, confira-se o entendimento deste e. TJES:

“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO ART. 121, §2º, I DO CP ART. 146, §1º DO CP - IMPRONÚNCIA AUSÊNCIA DE CERTEZA QUANTO A AUTORIA IMPOSSIBILIADE PRESENTES A CERTEZA DA MATERIALIDADE E OS INDÍCIOS DE AUTORIA RECURSO DESPROVIDO. 1. Para que haja decisão de pronúncia é necessária a certeza de que o crime ocorreu (materialidade), não sendo o mesmo juízo de certeza exigido quanto à autoria dos fatos, bastando para tanto simples indícios, uma vez que caberá ao Conselho de Sentença, determinar com certeza, quem foi efetivamente o autor dos fatos. Recursos Desprovidos.

(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 021210047581, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator Substituto : ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/02/2023, Data da Publicação no Diário: 03/3/2023)”

“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - DECISÃO DE PRONÚNCIA - INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE - DECISÃO DE PRONÚNICA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA RECURSO IMPROVIDO. 1) A narrativa dos autos e os demais elementos de prova (inúmeros depoimentos ), apontam, a priori, que os recorrentes tenham participado da empreitada criminosa. Logo, não se pode acolher, indene de dúvidas, a tese defensiva de inexistência de provas para a decisão de pronúncia, a qual exige apenas indícios de autoria e prova da materialidade. Cumpre destacar que a decisão de pronúncia não exige um regime de certeza. Conforme se depreende do artigo 244 do Código Penal, o juiz apenas pode impronunciar na medida em que não houver indícios suficientes de autoria. Para os fins de submissão dos réus a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413 do Código de Processo Penal, deve o Magistrado somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção à existência de indícios de suas autorias, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória. Nessa perspectiva, a materialidade, como já dito restou plenamente comprovada. E, com relação aos indícios de autoria, a despeito do inconformismo da Defesa, denota-se que durante toda a instrução criminal restou demonstrado indícios de que a narrativa da denúncia tem respaldo. Assim, à míngua da certeza imprescindível ao acatamento imediato da tese de impronúncia ou de desclassificação da conduta criminosa, deve ser aplicada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que Na primeira fase do procedimento dos delitos dolosos contra a vida vige o princípio in dubio pro societate, segundo o qual, havendo prova da materialidade delitiva e indícios de autoria, deve o acusado ser pronunciado, devendo eventuais dúvidas ser resolvidas em observância à competência constitucional do Tribunal do Júri." (STJ, REsp 1556874/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 03/10/2016). 2) Honorários devidos. 3) RECURSOS IMPROVIDOS.

(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 011180080019, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 14/9/2022, Data da Publicação no Diário: 20/9/2022)”

À vista disso, provada a materialidade e presentes os indícios de autoria, a decisão que se impõe é a de pronúncia, nos termos formulados na denúncia. Eventuais teses defensivas de mérito, como ausência de provas da materialidade e de autoria, bem como de desclassificação das qualificadoras do delito, poderão ser suscitadas em plenário de julgamento.

Por fim, a Defesa do pronunciado Ronald Corrêa Sant’ana pleiteou, ainda, o afastamento da pronuncia do crime de corrupção de menores, previsto no art. 244-B, da Lei n° 8.069/90. Contudo, os recorrentes foram absolvidos da prática do delito, razão pela qual declaro a
perda do objeto quanto ao pedido.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
dos presentes recursos, para
NEGAR-
LHE
S
PROVIMENTO.

É
como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0017951-55.2012.8.08.0012

RECORRENTES: WELDER RODRIGUES MONTEBELLER, RONALD CORREA SANTA ANA, JOAO PAULO GOMES SCALCO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
CRIME PREVIST
O
NO

ART. 121,
§ 2º
,
INCISO
I
e IV,
NA FORMA DO ART. 29
.

AMBOS

DO
CÓDIGO PENAL
.

ART. 1°, INCISO I, ALÍNEA “a”, DA LEI N° 9.455/97.
MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.

FALTA DE PROVAS

DES
PRONÚNCIA
OU DESQUALIFICAÇÃO
.
IMPOSSIBILIDADE.

INDÍCIOS DA AUTORIA E MATERIALIDADE
.

R
E
CURSO
IM
PROVIDO.

1. A manutenção da prisão preventiva encontra fundamento na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito.

2. A decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, que encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

3. Havendo duas versões plausíveis nos autos, deve ser mantida a pronúncia para submeter o feito a julgamento pelo Tribunal do Júri.

4. Eventuais teses defensivas de mérito, como a ausência de provas, poderão ser suscitadas em plenário de julgamento.

5.Recursos improvidos.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.